Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ORIUNDO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO. MINHA CASA, MINHA VIDA. CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. CABIMENTO. PENHORABILIDADE SEM EXPROPRIAÇÃO. JURIDICIDADE.
1. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
2. O CPC, art. 835, XII, prevê expressamente a possibilidade de penhora dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”.
3. Demonstrado que a constrição incidirá sobre os eventuais direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, não cabe discutir sua impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e provido.